Tribunal: TJSP
Processo: 2199890-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Preliminares ventiladas em contraminuta rejeitadas - Decisão que, mediante antecipação de tutela, determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas em compromisso de venda e compra e proibiu negativação do nome do promitente-comprador diante do desinteresse na continuidade do negócio por este manifestado e

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Preliminares ventiladas em contraminuta rejeitadas - Decisão que, mediante antecipação de tutela, determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas em compromisso de venda e compra e proibiu negativação do nome do promitente-comprador diante do desinteresse na continuidade do negócio por este manifestado e autorizou o depósito das chaves e a tomada de posse pela incorporadora, que passaria a dever as parcelas condominiais - Hipótese dos autos que não versa sobre compromisso de compra e venda, mas, sim, de contrato de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária em garantia, levado a registro na matrícula do imóvel - Propriedade fiduciária já constituída em favor do agente financeiro - Relação jurídica regida pela Lei no 9.514/1997 - Descabida, "prima facie", a pretensão de rescisão por mera desistência do comprador - Requisitos do artigo 300 do CPC não satisfeitos - Ausente probabilidade do direito invocado - Liminar revogada - Decisão agravada reformada - Recurso provido.